Tribunal: STF
Processo: ARE 1568589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (ART. 621, INC. I, DO CPP). CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, II, DO CPB). 1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI, SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO NO ROL DE TESTEMUNHAS OU PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP E AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO NO TOCANTE À EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO (QUESITO NÃO OBRIGATÓRIO). NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 571, I, V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, DA SÚMULA N.º 523 DO STF, E ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1.1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por Francisco Rinaldo Ferreira Figueiredo, condenado definitivamente pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, no bojo da Ação Penal n.º0933290-39.2000.8.06.0001, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por ter praticado o crime tipificado no art. 121, § 2.º, II do Código Penal.



    1.2. A controvérsia instaurada no presente feito gira em torno das teses de nulidade processual por suposta deficiência de defesa técnica, em todas as fases do júri, uma vez que: 1. Durante a primeira fase do procedimento, ainda perante o juízo singelo, o autor promoveu à alteração de sua defesa técnica quando ainda percorria prazo para indicação de endereço para fins de cumprimento de carta precatória, contudo, essa oportunidade foi suprimida e o juízo já determinou a apresentação de alegações finais; 2. Uma vez transitada a decisão de pronúncia, seu procurador não tratou de apresentar rol de testemunhas ou mesmo eventuais diligências na fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal; e 3. Perante o Conselho de Sentença, sua defesa técnica sustentou perante os jurados a tese de negativa de autoria, sendo que o autor, desde a fase de inquérito, sustentou em interrogatório, inclusive diante dos jurados, que praticou a conduta sob a excludente de legítima defesa. Além disso, o magistrado que presidiu a sessão plenária do júri não procedeu à quesitação da tese sustentada pelo autor no exercício de sua autodefesa.



    1.3. Inicialmente, explicite-se que, no sistema processual brasileiro, não há como conceber uma pessoa ser processada e julgada sem ter conhecimento do teor dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e ao final condenada, sem exercer os direitos pautados nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Neste ínterim, oportuno ressaltar que é dever do magistrado prover à regularidade do processo (art. 251, CPP). Seja qual for o vício constante nos autos que possa causar nulidade absoluta, relativa ou mera irregularidade processual, cumpre ao juiz, dele tomando conhecimento, determinar as diligências necessárias, visando afastar do processo as impurezas, escoimando-o, limpando-o, sanando-o. Fato!



    1.4. Inobstante, o exame dos autos aponta para inexistência de vícios que comprometam a ação penal. Isso porque, nos termos da jurisprudência uníssona das Cortes Superiores, eventual inobservância dos procedimentos previstos no código de processo penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, com o imediato protesto do interessado, sob pena de preclusão, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, na forma do art. 563 do CPP.



    1.5. Nesse ínterim, infere-se que em nenhum momento foram levantadas as questões ora ventiladas. Assim, a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via excepcional, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.



    1.6. Ademais, a teoria das nulidades no processo penal é fundamentada, essencialmente, pelo princípio do prejuízo, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. É o consagrado princípio geral do direito francês pas de nullité sans grief.



    1.7. Note-se que a sentença não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo. De fato, cabe à defesa demonstrar que os supostos vícios, de forma concreta, causaram os apontados prejuízos ao réu, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.



    1.8. Relevante registrar, ainda, que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.382. 353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).



    1.9. Por fim, esclareça-se que "após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento" (HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/2/2018)



    2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente